Tribunal: TJSP
Processo: 9003179-66.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9003179-66.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado ANA MARCIA ALVES DE BEZERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003179-66.2019.8.26.0050
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 9003179-66.2019.8.26.0050.
MMa Juíza de Primeira Instância: Dra. Nidea Rita Coltro Sorci.
Comarca: São Paulo-SP.
Agravante: Justiça Pública.
Agravada: Ana Maria Alves de Bezerra.
Voto no 46.194.
AGRAVO EM EXECUÇÃO DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO
PARA O REGIME ABERTO
RECURSO MINISTERIAL

PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO

REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME CRIMINOLÓGICO NÃO SE
APRESENTA COMO IMPRESCINDÍVEL PARA ANÁLISE DO
MÉRITO NO PRESENTE CASO RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução de iniciativa
ministerial contra a r. decisão de fls. 19/21, que, em 26/11/2019, deferiu à
sentenciada Ana Maria Alves de Bezerra a progressão ao regime
prisional aberto.
Pugna, em suma, pela reforma da r. decisão de
primeiro grau de jurisdição, para que seja determinado o retorno da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003179-66.2019.8.26.0050
3
sentenciada ao regime semiaberto, por ausência do requisito subjetivo (fls.
26/30).
Busca, subsidiariamente, a determinação de
realização de exame criminológico para análise do mérito.
A sentenciada cumpre pena de 20 anos, 3 (três)
meses e 12 (doze) dias de reclusão, decorrente de condenações pela prática
dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para fins de
tráfico, homicídio qualificado e uso de documento falso, com término de
cumprimento de pena está previsto para 1o de outubro de 2030 (fls. 1/5).
A sentenciada foi beneficiada com a progressão
ao regime semiaberto em 24 de junho de 2019 e, desde então, usufruiu,
com regularidade, de três saídas temporárias (fl. 6/v6).
Contra-minutado o agravo (fls. 32/33), foi
mantida a r. decisão agravada (fl. 38).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo
provimento do recurso ministerial (fls. 165/169).
É o breve relato.
O recurso ministerial não procede.
O requisito objetivo, incontroverso, está presente.
No que tange ao requisito subjetivo, importa
considerar que o procedimento a ser observado no processamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003179-66.2019.8.26.0050
4
presente pedido de progressão, considerada a inovação legislativa operada
pela Lei 10.792/03, não mais impõe a realização de exame criminológico.
É certo que, observado o princípio reitor da
execução criminal, o in dubio pro societate, a avaliação do mérito é
imprescindível para a análise dos pedidos de benefícios em geral, bem
como que o exame criminológico, a teor do art. 96, da LEP, embora sua
realização não seja indispensável, ainda constitui importante instrumento
da execução pena.
Assim, nada impede que, em casos excepcionais,
o exame criminológico seja utilizado como recurso adicional na análise de
pedido de benefício.
Nesse sentido, aliás, é o enunciado da Súmula
Vinculante 26, do Excelso Supremo Tribunal Federal, e da Súmula 439, do
Col. Superior Tribunal de Justiça.
No entanto, no presente caso, em que pese a
gravidade dos crimes pelos quais a sentenciada foi condenada e a longa
pena a cumprir, importa considerar que não foi suscitada nenhuma
circunstância concreta, a justificar o acolhimento da pretensão ministerial.
Como bem considerado em primeiro grau de
jurisdição, não se vislumbra a necessidade de nova realização de exame
criminológico, tendo em vista que quando da progressão ao regime
intermediário, o que se deu em junho/2019, tal exame já foi efetivado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003179-66.2019.8.26.0050
5
Ademais, a sentenciada já foi observada em
regime de menor rigor prisional, o intermediário, e está inserida no regime
aberto desde novembro/2019, de modo que, em caso de descumprimento
das condições do atual regime prisional, poderá ser regredida.
Diante desse panorama, não se apresenta como
razoável o retorno da sentenciada ao regime prisional intermediário ou a
determinação de realização de exame criminológico, que, no presente caso,
não se apresenta como imprescindível para análise do mérito.
Como se vê, de rigor a manutenção da r. decisão
recorrida.
Face ao exposto, meu voto nega provimento ao
presente recurso.
NUEVO CAMPOS
Relator